Tribunal: TJES
Processo: 5005929-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005929-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTOS & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: VANIA TARDIN DE CASTRO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005929-61.2022.8.08.0000

Recorrente: Santos & Leite Advogados Associados

Recorridos: Espólio de Rodolpho Almeida de Castro, Vânia Tardin de Castro e Helena Maria Tardin de Castro

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

SANTOS & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2886784) em razão da
DECISÃO
(ID 2886645) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
(Processo nº 5029454-34.2021.8.08.0024)

ajuizada por
ESPÓLIO DE RODOLPHO ALMEIDA DE CASTRO, VÂNIA TARDIN DE CASTRO E HELENA MARIA TARDIN DE CASTRO
em face do Recorrente, cujo
decisum

“quanto ao pedido de prova documental complementar”,
deferiu
“parcialmente o pedido, para que seja oficiado ao Cartório Oficial do Registro Civil das Pessoas Físicas, Jurídicas e Tabelião de Notas de Vitória/ES (Cartório Sarlo), fls. 20 autos físicos e ID nº 11154714 pag 22, para que seja informado a este juízo se os valores cobrados na presente ação estão incluídos na Escritura Pública de Inventário do Espólio de Rodolpho Almeida de Castro, CPF nº 050.954.177-15”,
indeferindo, porém, o pedido de expedição de ofício
“às agências bancárias do Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco SICOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, para que informe se a transferência autorizada de R$ 300.000,00 (doc n° 04) foi creditada na conta corrente do falecido Sr. Rodolpho de Almeida Castro, portador do CPF n° 050.954.177-15 entre o período aproximado de 16/11/2012 a 30/12/2012”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“o nobre juízo negou o pleito da Agravada para a expedição de ofício a instituições bancárias para comprovar o pagamento realizado pelo Agravante, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”,
sendo que
“o indeferimento da medida importará em patente prejuízo aos deslinde da demanda, porquanto necessária à comprovação de que o pagamento foi realizado e deve ser computado nos valores pleiteados nos autos da ação monitória”.

Assim, pugna pela
“expedição de ofício às instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco SICOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, a fim de que informem se a transferência autorizada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais – documento acostado) foi creditada com êxito na conta corrente do falecido, Rodolpho de Almeida Castro (CPF nº 050.954.177-15), entre o período aproximado de 16/11/2012 a 30/12/2012”.

Decisão (ID 3175395) proferida por esta Subscritora, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo pleiteado pela Recorrente.

Devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005929-61.2022.8.08.0000

Recorrente: Santos & Leite Advogados Associados

Recorridos: Espólio de Rodolpho Almeida de Castro, Vânia Tardin de Castro e Helena Maria Tardin de Castro

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,

SANTOS & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2886784) em razão da
DECISÃO
(ID 2886645) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
(Processo nº 5029454-34.2021.8.08.0024)

ajuizada por
ESPÓLIO DE RODOLPHO ALMEIDA DE CASTRO, VÂNIA TARDIN DE CASTRO E HELENA MARIA TARDIN DE CASTRO
em face do Recorrente, cujo
decisum

“quanto ao pedido de prova documental complementar”,
deferiu
“parcialmente o pedido, para que seja oficiado ao Cartório Oficial do Registro Civil das Pessoas Físicas, Jurídicas e Tabelião de Notas de Vitória/ES (Cartório Sarlo), fls. 20 autos físicos e ID nº 11154714 pag 22, para que seja informado a este juízo se os valores cobrados na presente ação estão incluídos na Escritura Pública de Inventário do Espólio de Rodolpho Almeida de Castro, CPF nº 050.954.177-15”,
indeferindo, porém, o pedido de expedição de ofício
“às agências bancárias do Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco SICOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, para que informe se a transferência autorizada de R$ 300.000,00 (doc n° 04) foi creditada na conta corrente do falecido Sr. Rodolpho de Almeida Castro, portador do CPF n° 050.954.177-15 entre o período aproximado de 16/11/2012 a 30/12/2012”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“o nobre juízo negou o pleito da Agravada para a expedição de ofício a instituições bancárias para comprovar o pagamento realizado pelo Agravante, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”,
sendo que
“o indeferimento da medida importará em patente prejuízo aos deslinde da demanda, porquanto necessária à comprovação de que o pagamento foi realizado e deve ser computado nos valores pleiteados nos autos da ação monitória”.

Assim, pugna pela
“expedição de ofício às instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco SICOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, a fim de que informem se a transferência autorizada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais – documento acostado) foi creditada com êxito na conta corrente do falecido, Rodolpho de Almeida Castro (CPF nº 050.954.177-15), entre o período aproximado de 16/11/2012 a 30/12/2012”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Subscritora exarou Decisão de ID 3175395, indeferindo o efeito ativo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado na referida Decisão, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Com efeito, cumpre destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que
é cabível o Recurso de Agravo de Instrumento em face de Decisão que indefere a expedição de ofício à instituição financeira para exibição de documento, com fundamento no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

“
EMENTA:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO.

1- Ação proposta em 12/05/2014. Recurso especial interposto em 26/07/2017 e atribuído à Relatora em 06/06/2018.

2-
O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15
.

3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal.

4-
A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados.

5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental.

6-
Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1º grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento
.

7- Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ,
REsp n. 1.798.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019)

Nesta seara, analisando os autos, cumpre historiar que os Recorridos ajuizaram
AÇÃO MONITÓRIA
em face do Recorrente sustentando, em síntese, que são credores da quantia de R$ 1.671.537,68 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), em razão do Distrato do Termo de Cessão de Direitos (ID 11154714, pág. 13, dos autos originários) firmado entre o Recorrente e o
de cujus,
RODOLPHO ALMEIDA DE CASTRO.

Em
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA,
a Recorrente alega, dentre outras matérias, o excesso da execução, informando que, em relação ao montante devido, já realizou o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao
de cujus.

Diante disso, pugnou pela expedição de ofício
às instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco do Estado do Espírito Santo, Banco SICOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, a fim de que informem se a transferência autorizada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais – documento acostado) foi creditada com êxito na conta corrente do falecido, Rodolpho de Almeida Castro (CPF nº 050.954.177-15), entre o período aproximado de 16/11/2012 a 30/12/2012”,
sendo referido pedido indeferido pelo Magistrado de Piso, na hipótese de prolação da Decisão combatida.

Com efeito, em relação ao pedido objeto do presente Recurso, entendo que não há qualquer demonstração da necessidade da expedição dos referidos ofícios. Isso porque, se o Recorrente realizou o pagamento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao
de cujus,
como afirma, o mesmo

tem meios para comprovar o referido pagamento, pelos recibos de transferência da dita quantia e os recibos de pagamento, principalmente levando em consideração o elevado valor discutido.

Destaca-se, ainda, que
o Recorrente nem sequer informou a forma de pagamento da quantia mencionada, a data em que foi realizada, ou em qual conta bancária do falecido a mesma restou creditada
.

Assim,
não tendo o Recorrente apresentado qualquer justificativa mínima acerca da impossibilidade de comprovação do referido depósito, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há falar-se em deferimento de expedição de ofício aos bancos mencionados
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PAGAMENTO REALIZADO PELO PRÓPRIO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO, DA DATA EM QUE REALIZADA E EM QUAL CONTA BANCÁRIA FOI FEITO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA MÍNIMA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REFERIDO DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que é cabível o Recurso de Agravo de Instrumento em face de Decisão que indefere a expedição de ofício à instituição financeira para exibição de documento, com fundamento no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes.

II.
In casu,
não há qualquer demonstração da necessidade da expedição de ofícios aos Bancos mencionados. Isso porque, se o Recorrente realizou o pagamento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao
de cujus,
como afirma, o mesmo

tem meios para comprovar o referido pagamento, pelos recibos de transferência da dita quantia e os recibos de pagamento, principalmente levando em consideração o elevado valor discutido.

III.
O Recorrente nem sequer informou a forma de pagamento da quantia mencionada, a data em que foi realizada, ou em qual conta bancária do falecido a mesma restou creditada.

IV.
Não tendo o Recorrente apresentado qualquer justificativa mínima acerca da impossibilidade de comprovação do referido depósito, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há falar-se em deferimento de expedição de ofício aos bancos mencionados.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.